Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727975-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME CORREIA EVARISTO IMPETRANTE: TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO, em favor do paciente GUILHERME CORREIA EVARISTO, cujo objeto é o trancamento da ação penal no 0722043-74.2021.8.07.0003, decorrente de inquérito policial instaurado para investigar a suposta prática de utilização de documentos falsos na propositura de ações de indenização por danos morais nos Juizados Especiais Cíveis de Ceilândia. Em primeiro grau, o investigado requereu o trancamento do inquérito policial, sob o argumento de excesso de prazo. O requerimento foi indeferido (ID 48915263). Em consulta aos autos de origem, constata-se que não houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, tendo em vista que as investigações estão em andamento. Além disso, a impetrante não formulou pedido liminar, embora o tenha registrado no sistema e no título da petição inicial (ID 48910008). Em face do exposto, determino a EMENDA À INICIAL para que a impetrante esclareça: a) o objeto do habeas corpus, considerando a inexistência de ação penal em curso; e b) a existência de pedido liminar, com a demonstração dos requisitos necessários à sua concessão. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se conclusão. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator